Tribunal: TJPA
Processo: 0008559-13.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. COMPENSAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. INSUBSISTÃNCIA ANTE A MULTIRREINCIDÃNCIA. SUBSTITUIÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO PARA O ABERTO OU SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÃCIO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008559-13.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MESSIAS DA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO PARA O ABERTO OU SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ªSessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0008559-13.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MESSIAS DA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Messias Costa, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 13.04.2018, por volta das 13h, em via pública da Passagem São Lazaro, nessa Capital, o denunciado tentou assaltar LUIZ OTAVIO BENJAMIN DE LEMOS, subtraindo-lIhe, mediante emprego de uma faca, 1 (um) cordão em metal amarelo, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung J-5 e a motocicleta da marca Yamaha Fazer, ano 2014/2015, cor Preta, Placa OTP- 0474, apenas não consumando seu intento por motivos alheios a sua vontade.
No dia do ocorrido, a vítima trafegava em sua motocicleta pela via pública acima mencionada, quando foi abordada pelo denunciado, portando uma faca, exigindo-Ihe seu cordão. Logo após, colocou a mão em seu bolso, subtraindo seu aparelho celular.
Ato contínuo, o denunciado montou na moto e tentou liga-la, porém não conseguiu, momento em que a vítima impediu que o indiciado empreendesse fuga do local, segurando-o, e a população veio a lhe ajudar na interceptação do acusado até a chegada da guarnição policial, que conduziu o denunciado à delegacia.
No interrogatório perante a Autoridade Policial (f1. 07), o denunciado confessou autoria do crime, informando que saiu de sua casa portando uma faca, no intuito de cometer atos ilícitos, cuja vítima seria escolhida aleatoriamente.

Houve o recebimento correlato (fl. 05).

A resposta escrita deu-se com reservas sobre o mérito para as alegações finais (fls. 14 a 15).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 20 a 21 e 32 a 33).

As partes apresentaram memoriais (fls. 38 a 40 e 41 a 44).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (fls. 46 a 57).

As razões recursais voltaram-se ao seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 77 a 82):
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, e esse Egrégio TJE/PA se manifeste expressamente sobre os itens prequestionados, que seja reformada a sentença na dosimetria para fixar a pena base no mínimo e seja compensada a atenuante da confissão e reincidência e que seja o apelante beneficiado com a substituição do regime inicial de cumprimento de pena fixado, para o ABERTO conforme prevê o CPP em razão da proporcionalidade entre a gravidade abstrata do delito e a pena cominada, e não sendo esse o entendimento, levando em conta a fixação
per saltum
do regime fechado, que esta seja alterada para o regime inicial SEMIABERTO pelas razões expostas.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento, em parte, do apelo, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena (fls. 84 a 81).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 92).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido, parcialmente, o recurso, no sentido de modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (fls. 97 a 100).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 13 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (fls. 50 a 53):
DA DOSIMETRIA DA PENA:
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:
A culpabilidade do réu se encontra exacerbada, pois cometeu o delito quando se encontrava em situação de foragido, o que merece maior reprovação e censura, já que, embora plenamente consciente da ilicitude de suas ações e das implicações dela decorrentes, optou por cometer novo crime; no tocante aos antecedentes criminais, depreende-se de sua certidão judicial criminal juntada às fls. 36 e da guia de recolhimento definitiva anexa, extraída do Sistema Libra, que ele possuía outros registro criminais, inclusive duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado à época do crime, proferidas nos processos de nº 0007525-81.2011.8.14.0401 e 0009108-91.2016.8.14.0401, a primeira em execução nos autos de nº 0014148-93.2012.8.14.0401, entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; os motivos do crime não lhe desfavorecem; sem maiores informações sobre a conduta social e personalidade; circunstâncias normais ao tipo de crime; as consequências do crime não exasperam o tipo penal; a vítima em nada influenciou a prática do delito.
Diante do fato de a culpabilidade ser altamente reprovável bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, proferidas nos processos de nº 0007525-81.2011.8.14.0401 e 0009108-91.2016.8.14.0401, a primeira, inclusive, em execução nos autos de nº 0014148-93.2012.8.14.0401, motivo pelo qual, sendo a reincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.
Como dito alhures, friso que a agravante da reincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão na presente hipótese, nos termos do art. 67 do Código Penal.
Cumpre destacar que existe discussão acerca desta preponderância. Há quem afirme que a confissão é fato posterior ao crime, o qual, portanto, não se enquadraria na personalidade do agente, raciocínio pelo qual este magistrado não exclui no todo. Deve-se, contudo, ao meu entender, avaliar-se o caso concreto.
Naquela hipótese em que a confissão é feita com efetivo arrependimento do delito, penso ser cabível a compensação entre as duas circunstâncias, pelo fato de que, no caso, a confissão não ficou limitada a ato posterior ao crime, mas demonstrou, também, a personalidade do agente, de ser capaz de reconhecer seus próprios erros e demonstrar interesse em não mais cometê-los. Situação hipotética diferente daquela em que existe a confissão, contudo sem demonstração de arrependimento, não havendo, portanto, menção na confissão à personalidade do agente, podendo, inclusive, demonstrar uma personalidade negativa. Nesta hipótese, penso que a agravante da reincidência deve ser preponderante sobre a confissão, pois, como dito, não há resquício de boa personalidade nela.
O caso dos autos se enquadra na segunda hipótese, tendo em vista que o denunciado não demonstrou qualquer arrependimento que indicasse que lamenta ter praticado o crime ou sequer que pretende abandonar as atividades criminosas. Veja-se que ele próprio afirmou que já cometeu pelo menos três outros roubos e, inclusive, que se encontrava na situação de foragido, não apresentando explicação aceitável para justificar a razão pela qual voltou a roubar.
Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que ele conseguiu executar todos os elementos do núcleo do tipo, mais precisamente a grave ameaça e a subtração, entendida aqui como a mera inversão da posse da res, é possível concluir de que o delito apenas não consumou em razão da perspicácia da vítima, que aproveitou a oportunidade para impedir sua evasão, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva por não haver causas de aumento de pena.
Cumulativamente, considerando a condição econômica do acusado do qual presume-se a pobreza, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, em razão da culpabilidade exacerbada e, principalmente, em virtude dele possuir duas condenações transitadas em julgado ao tempo do crime, sendo, portanto, reincidente, não se mostrando, ainda, regime mais benéfico adequado à hipótese.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, a culpabilidade do agente; sendo necessário corrigir o fundamento correlato
, data maxima venia
.

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Ter cometido o crime em situação de foragido de justiça, torna a conduta criminosa do apelante mais reprovável, sem sobra de dúvidas. Isso, entretanto, é valorado no âmbito do processo que se encontrava o apelante em execução, conforme a previsão do artigo 50, inciso II, e do artigo 118, inciso I, ambos da Lei n.7.210/1984. Aplica-lo na ocasião do cálculo da pena da nova condenação, certamente, afrontaria o princípio
ne bis in idem
, o qual consiste num limite ao Estado voltado a obstar a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico.

Agora, não pode ser deixado de lado, para tanto, a consideração do
uso de uma faca pelo apelante para render a vítima, o que, embora não configure mais, através da Lei n.13.654/2018, uma majorante, até, é claro, a vigência da Lei 13.964/2019, pode ser apreciado nesse momento. A culpabilidade do agente, portanto, remanesce elevada.

Para ratificar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Destarte, sopesando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase - ressalvando que o juiz não está adstrito ao pleito da peça acusatória, mas aos fatos, ali, expressos e comprovados na instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa -, o reconhecimento da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) está escorreito; pois demonstrada na certidão às fls. 36 a 37. Assim como o da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do mesmo diploma repressivo), presente na mídia à fl. 33.

A não compensação dessas circunstâncias legais estaria equivocada se não fosse o apelante multirreincidente.

Para melhor fundamentar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
1. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, assentada pela "Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, [em que se] firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'" (HC n. 507.017/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 11/6/2019, grifei).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Assim, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, elevo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, resta identificada, apenas, a causa de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

houve o anúncio do assalto, a exposição à vítima do porte de uma faca pelo apelante e a subtração patrimonial que foi impedida de imediato por aquela ao render este quando prestes a empreender fuga.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego ao resultado, definitivo, de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 52 (cinquenta e dois) dias-multa, que reduzo par 10 (dez) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade, a multirreincidência do apelante e a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.
2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado. O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 659.212/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta pelo juízo
a quo
ao apelante.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator